Tribunal: TJES
Processo: 5018890-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018890-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE EGRAMPHONTE COELHO

AGRAVADO: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. OBTENÇÃO DE PONTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA CONCOMITANTE DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência da excelsa Corte,
“[...]O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853/CE (Tema n. 485), sob o regime da repercussão geral, firmou a compreensão de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade." (RE n. 632.853/CE, Relator. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015.)

2 – Na fase preambular dos autos originários, a orientação jurisprudencial vinculante proveniente das Cortes Superiores afasta a identificação da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, o que basta ao indeferimento da medida urgente perseguida pelo agravante e denota o acerto da decisão agravada.

3. Agravo inominado conhecido, mas não provido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Inominado no Agravo de Instrumento nº 5018890-63.2024.8.08.0000

Agravante:

Paulo Henrique Egramphonte Coelho

Agravado:

Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano - Instituto ACCESS

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 11396241, por meio da qual neguei provimento ao agravo de instrumento manejado pelo recorrente, com base no art. 932, IV, “a”, do CPC.

Em seu arrazoado, o agravante sustenta, em suma, os mesmos argumentos consignados na minuta do instrumento, reforçando que no caso o que pretende é
“[...]a anulação de questões que apresentam erro material evidente e indiscutível, uma vez que tais falhas violam diretamente os princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia entre os candidatos[...]”
. Por fim, requer a reformulação da decisão atacada, a fim de que o recurso seja conhecido e provido. (ID. 12184752)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 16 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão ID. 11396241, por meio da qual neguei provimento ao agravo de instrumento manejado pelo recorrente, com base no art. 932, IV, “a”, do CPC, nestes termos:

"Cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento manejado contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência, pela qual a parte pretendeu
“[...]a atribuição de 2 (dois) pontos na nota da prova objetiva do Autor, de modo que ele obterá nota final igual a 78 (setenta e oito) pontos, possibilitando sua reintegração ao certame e reclassificação para a 30ª colocação na prova objetiva, o que possibilitará ser classificado dentre das vagas previstas no edital[...]
”, asseguran
do o prosseguimento nas demais etapas do concurso público para cargos de nível superior oferecido pelo Banestes
. (ID. 54119827)

[...]segundo as razões recursais, a recorrente persegue
“[...]em caráter liminar, a anulação das questões nº 7 e nº 80[...]”
, sustentando que
“[...]A Questão nº 7, ao exigir do candidato a identificação de uma ideia principal "direta" em texto poético, extrapola os limites do conteúdo programático e desconsidera a natureza intrínseca do gênero textual avaliado, caracterizado pela subjetividade e multiplicidade de interpretações[...]”
, bem como que
“[...]a Questão nº 80 apresenta um vício ainda mais grave: a existência de duas alternativas corretas[...]”
.

Como se sabe,
“[...]O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853/CE (Tema n. 485), sob o regime da repercussão geral, firmou a compreensão de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade." (RE n. 632.853/CE, Relator. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015.) 7. A jurisprudência desta Corte Superior igualmente reverbera a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvando-se sempre a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, admitindo-se a intervenção judicial para garantir a observância de normas do edital.[...]” (AgInt no RMS n. 70.531/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Ou seja, ao menos na fase preambular dos autos originários, entendo que a orientação jurisprudencial vinculante proveniente das Cortes Superiores afasta a identificação da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, o que basta ao indeferimento da medida urgente perseguida pelo agravante e denota o acerto da decisão agravada.

A propósito, atente-se para a jurisprudência deste sodalício em caso análogo ao presente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA MEDIANTE RECORREÇÃO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

3. As alegações da parte apelante dizem respeito aos critérios de correção de questão da prova objetiva pela banca examinadora, argumentando que não haveria resposta correta dentre as alternativas indicadas na questão impugnada, matéria que se subsume exatamente aos fundamentos determinantes do Tema nº 485, do STF, não havendo qualquer distinção no presente caso.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5042034-28.2023.8.08.0024, Rel.ª Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2024)

Assim, na forma preconizada pelo art. 932, IV, “a”, do CPC,
nego provimento
ao recurso.[...]" (fls. 334-345)

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o alberga neste inominado, notadamente porque a decisão recorrida, como se vê, foi lançada em harmonia com a jurisprudência vinculante do e. STF.

Mas em reforço aos fundamentos da decisão acima transcrita, anoto que o recorrente justifica, em relação à “questão 7”, que
“[...]A formulação da questão desconsidera a essência do gênero textual poético, ao exigir do candidato uma interpretação literal do texto apresentado[...]”
, bem como que
“[...]a alternativa considerada correta pela banca não possui correspondência lógica com o conteúdo do texto poético apresentado na prova[...]”
. Já quanto à “questão 80”, o agravante sustenta que
“[...]a questão possui duas alternativas corretas, o que fere diretamente o critério da unicidade da resposta[...]”
.

Como se vê, além das razões aventadas pelo recorrente envolverem matérias afetas ao próprio mérito da causa, apesar de a parte
“[...]insistir em afirmar que o recurso versa sobre o controle de legalidade [...], pretende, na realidade, que o Poder Judiciário substitua a Banca Examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados, o que não se mostra possível.[...]” (AgInt no RMS n. 64.818/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.